Tribunal: TJDFT
Processo: 0723645-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. “NEGATIVAÇÃO” DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ADEQUAÇÃO DO “QUANTUM” RESSARCITÓRIO (CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE, EM SENTIDO ESTRITO). RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A causa de pedir da ação ajuizada pela parte consumidora (em 02.12.2020) retrata a ilícita “negativação” de débito (lançada em 20.1o.2020), no valor de R$ 714,58, referente a cartão não contratado (suposta fraude perpetrada por terceiros). Afirma que buscou solucionar o imbróglio por meio dos canais disponibilizados, sem êxito. Postulou a declaração da inexistência do débito, além da exclusão da “pecha” e a condenação da requerida à compensação dos danos morais estimados em R$ 8.000,00.
II. Recurso interposto por ambas as partes contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. Alegações recursais da parte requerida: suficiência das provas produzidas, aliada a confissão da “ex adversus” de que esta teria residido na QNQ 7 CONJUNTO 5, CASA 22 CEILANDIA NORTE, à demonstração de que o débito objeto desta demanda é legítimo e exigível. E alegações recursais da parte requerente: necessidade de majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais.
III. A questão de direito material deve ser revista à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. Recurso da instituição financeira.
A. As isoladas alegações da instituição financeira não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (contratação fraudulenta), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado.
B. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (a parte requerida não demonstrou a existência de relação jurídica contratual, uma vez que afirmou não ter localizado o contrato – CPC, art. 373, inciso II). Logo, resulta ilegítima a cobrança perpetrada, bem como a posterior “negativação” do nome da consumidora (IDs 26078685, 26078685 e 26078706).
C. Entrementes, a circunstância de a consumidora ter residido no endereço das faturas não se revela suficiente à comprovação do vínculo jurídico negocial. Com efeito, conforme os bem lançados fundamentos da sentença revista, “os documentos juntados pela requerida, em especial os de ID 83980068, 83980070, 83980072 e 83980075, apenas reforçam a tese autoral, na medida em que o endereço constante das faturas diverge do endereço atual da autora e os históricos de anotações negativas comprovam a restrição indevida”.
D. Configurada a defeituosa prestação de serviço e os danos dela decorrentes (ilícitas cobrança e “negativação”), exsurge o dever ressarcitório da recorrente (CDC, art. 14, § 3o, II).
E. E a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22/05/2013).
F. No mais, não prospera o entendimento da súmula 385 do STJ, porquanto não comprovada a existência de legítimas inscrições anteriores à “negativação” objeto deste processo (ID 26078706).
V. Recurso da consumidora.
A. Em relação ao quantum do dano moral, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
B. No caso concreto, constata-se que o nome da consumidora, no que se refere ao contrato objeto da inscrição indevida (n. 6280761943680038), teria sido inserido em cadastro de restrição ao crédito em 04.5.2019 e excluído em 15.7.2019, e novamente inscrito em 15.7.2019, para ser definitivamente excluído em 25.9.2019 (ID 26078706).
C. Não prevalece, portanto, o fundamento da sentença (ora revista) de que a inclusão do nome da requerente em cadastros de inadimplentes teria sido mantida por exíguo prazo, na medida em que resultou comprovada a negativação por período superior a quatro meses. Além disso, a consumidora comprovou ter contatado a requerida para contestar o débito (atendimento virtual: “esse valor aí eu não pago, até porque nunca tive esse cartão”; “engraçado que mandaram para mim um valor de 620 e agora me mandam outro valor, pois não vão receber é nunca porque nunca tive esse cartão”; “vão continuar, eu não vou pagar uma dívida que não fiz”).
D. Desse modo, é de se adequar à estimativa da condenação (de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00 – estimativa condizente à adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT), suficiente a reparar os alegados malefícios decorrentes da diminuição do score, sem proporcionar qualquer tipo de enriquecimento que pudesse ser considerado indevido.
VI. Recursos de ambas as partes conhecidos. Improvido o da instituição financeira. Parcialmente provido o da consumidora. Majorada a estimativa dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Custas e honorários (15% do valor da condenação), unicamente em relação ao recurso da parte requerida (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).